Tribunal: TJSP
Processo: 2158707-71.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547302
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2158707-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é peticionário
MARLON DENIS AMARO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a revisão
criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
TUCUNDUVA (Presidente), TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ
RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA, GERALDO WOHLERS, CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI, ZORZI ROCHA, FARTO SALLES E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2158707-71.2019.8.26.0000 -Voto no 49.374
2
REVISÃO CRIMINAL No 2158707-71.2019.8.26.0000
COMARCA DE OUROESTE
PETICIONÁRIO: MARLON DENIS AMARO DIAS
VOTO No 49.374
Trata-se de Revisão Criminal, interposta por LUCAS
VINICIUS ALVES DA SILVA, condenado ao cumprimento de 6 anos, 9 meses e
20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 680 dias-
multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, conforme a
sentença de fls. 156/159, que foi confirmada pelo V. Acórdão de fls. 226/233, que
transitou em julgado, como se vê à fl. 255 do processo digital no
0000558-67.2013.8.26.0696.
Ingressa o sentenciado com o presente pedido,
invocando o artigo 621 do Estatuto de Rito. Alega que as provas coligidas ao
processo não são suficientes para alicerçar a condenação que o desfavoreceu,
razão pela qual pede ser absolvido. Subsidiariamente, pede a desclassificação do
crime de tráfico para o de uso de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2158707-71.2019.8.26.0000 -Voto no 49.374
3
O parecer do Ministério Público encontra-se a fls.
24/29.
É o relatório.
De início, registro que o pedido não se abriga no
dispositivo processual invocado, qual seja, no artigo 621 do Código de Processo
Penal.
Seja como for, ressalto que não é exato dizer que as
provas coligidas ao processo não são suficientes para sustentar a condenação
imposta ao peticionário.
Segundo consta, SILVA tinha um laboratório de
preparação de entorpecentes na sua casa, onde milicianos apreenderam 3 frascos
plásticos de carbonato de cálcio, 1 triturador com resquícios de maconha, 6
saquinhos plásticos rasgados, com resquícios de maconha, R$ 713,00 e 3
aparelhos telefônicos celulares.
Portanto, é irreal afirmar que a condenação imposta ao
ora peticionário, por tráfico de narcóticos, tenha sido contrária à prova dos autos.
Pode ele réu não concordar com a decisão, mas divorciada dos elementos
probatórios coligidos, positivamente, ela não é.
Nestes
termos,
INDEFIRO
a
presente
Revisão
Criminal.

RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA

Desembargador Relator